Tribunal: TJMMG
Processo: 2000601-07.2021.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000601-07.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 29/06/2023 Publicação: 10/07/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – LESÃO CORPORAL – EXCLUDENTE DE ILICITUDE – ESTRITO CUMPRIMENTO DE DEVER LEGAL – OCORRÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA – PROVIMENTO NEGADO. - Restando demonstrado que o acusado, no exercício da sua função de policial militar, agiu no estrito cumprimento de seu dever legal, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelados Renan Resende Gomide e Tiago Fonseca Carvalho, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de apelação, para manter a sentença absolutória em seus exatos termos. RELATÓRIO O Ministério Público do Estado de Minas Gerais ofereceu denúncia em desfavor do Cb PM Thiago Fonseca Carvalho e do Sd PM Renan Resende Gomide, fazendo-o nos seguintes termos, in verbis: [...] Consta no incluso procedimento investigatório criminal que, no dia 02 de fevereiro de 2020, por volta das 03h15min, na Rua Doutor Coelho de Moura, próximo ao n° 198, Centro, Oliveira/MG, os denunciados, ambos exercendo as funções de policial militar, ofenderam a integridade corporal e a saúde de um civil, a vítima Guilherme Victor de Sousa Reis. Segundo apurado, no dia e local acima mencionados, ocorria uma festa do tipo “baile funk” no estabelecimento denominado “Oliveira Clube”, ocasião em que os militares, ora denunciados, foram acionados pelos organizadores do evento sob a alegação de que pessoas armadas estariam no local e que, ao fim das festividades, possivelmente ocorreria uma rixa entre diversas pessoas. Segundo consta, ao chegarem às imediações do evento os denunciados abordaram a vítima e, sem motivo aparente, após breve diálogo, agrediram a mesma, que caiu ao solo desacordada. As agressões causaram os ferimentos devidamente descritos no prontuário médico juntado aos autos. Em face do exposto, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais denuncia THIAGO FONSECA CARVALHO e RENAN TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RESENDE GOMIDE, como incursos nas sanções do art. 209, caput, do Código Penal Militar. (evento 1 – DENUNCIA1). A denúncia foi recebida no dia 19/08/2021 (evento 1 – RECE-_DENUN2). Os acusados foram devidamente citados, conforme se verifica no evento 6. Diante da declaração dos acusados de não possuírem condições financeiras para patrocinar um advogado, foi nomeada a Dra. Bruna Dias Silva como defensora dativa (eventos 18 e 21). Em 03/05/2022, foram inquiridas a vítima – Guilherme Victor de Sousa Reis – e as testemunhas de acusação – Geovanni Henrique Rodrigues Pereira e Victor da Silva Fonseca (eventos 37). A defesa dos acusados juntou o rol de testemunhas e o laudo pericial do Sd PM Renan Resende Gomide (evento 42). Em 30/08/2022, foram inquiridas as testemunhas de defesa – Iraci Vieira Santos e Mateus Carvalho dos Anjos. Na mesma data, o Cb PM Tiago Fonseca Carvalho e o Sd PM Renan Resende Gomide foram interrogados (evento 63). Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público requereu a juntada das mídias referentes ao PIC n. 2000514-51.2021.9.13.0004, a realização de exame de corpo delito indireto na vítima e a juntada das Folhas de Antecedentes Criminais (FACs), das Certidões de Antecedentes Criminais (CACs) da Justiça Militar e da Justiça comum, dos Extratos de Registros Funcionais (ERFs) dos acusados e de eventual Processo Administrativo Disciplinar (PAD) referente aos fatos (eventos 66 e 67). Por sua vez, a defesa nada requereu (evento 96). Deferidos os pedidos do Ministério Público, foram juntados os documentos aos eventos 71, 74, 76, 78, 79, 80, 82 e 87. Na fase do artigo 428 do CPPM, as partes apresentaram suas alegações finais escritas. O Ministério Público Estadual requereu a condenação do Sd PM Renan Resende Gomide, nos exatos termos da denúncia, e a absolvição do Cb PM Thiago Fonseca de Carvalho, nos termos do artigo 439, alínea “c”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (evento 101). A defesa dos acusados manifestou-se preliminarmente, pela rejeição da denúncia em razão de sua inépcia. No mérito, pugnou pela absolvição do Sd PM Renan Resende Gomide, com fulcro nos artigos 42, inciso II, c/c art. 439, alínea “d”, do CPPM e pela absolvição do Cb PM Thiago Fonseca de Carvalho, com fundamento no artigo 42, inciso II, c/c artigo 439, alínea “c”, do CPPM (evento 106). Concluída a instrução processual, em 10/01/2023 o Meritíssimo juiz de direito da 4ª AJME prolatou a sentença, julgando improcedente a denúncia, para absolver os acusados, Cb PM Tiago Fonseca Carvalho e Sd PM Renan Resende Gomide, da prática do crime de lesão corporal leve (artigo 209, caput, do CPM), nos termos do artigo 439, alínea “d” (estrito cumprimento do dever legal), do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Na oportunidade, fixou honorários advocatícios, os quais arbitrou em R$ 1.000,00 (um mil reais) (evento 108). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A audiência para leitura da sentença absolutória ocorreu no dia 24/01/2023 (evento 122). O Ministério Público interpôs recurso de apelação (evento 125). Em suas razões recursais, alegou que o caderno probatório coligido aos autos demostrou que o apelado Renan desferiu um chute no rosto do ofendido, que já estava caído ao solo, de joelhos e não oferecia mais riscos para a guarnição policial. Nesse sentido, destacou o testemunho de Geovanni Henrique Rodrigues Pereira, que declarou que não havia briga no local do evento quando os policiais militares chegaram; que Guilherme apenas recusou-se a ir embora quando foi determinado; que o ofendido não ameaçou ou ofendeu os policiais militares; que os militares jogaram spray de pimenta e, quando o ofendido foi questionar, eles começaram a agredi-lo com socos; e, que após o ofendido cair ao solo, um dos policiais militares desferiu um chute na boca dele. Disse que na mesma esteira foi o testemunho de Victor da Silva Fonseca. Asseverou que as testemunhas Iraci Vieira Santos e Mateus Carvalho dos Anjos, organizadores do evento, declararam ter acionado a polícia militar porque havia ocorrido uma briga antes de começar o evento e também porque teriam escutado comentários de que havia pessoas armadas no local e que ocorreria uma rixa após o baile. No entanto, nenhuma das duas testemunhas relatou que havia briga ou qualquer outra confusão no final do evento, mas apenas que os participantes da festa não queriam ir embora do local. Ademais, alegou que o depoimento prestado pelo Cb PM Tiago Fonseca Carvalho apresentou algumas contradições em relação à versão apresentada pelo apelado, já que, em nenhum momento aquele descreveu a ameaça relatada pelo apelado, pelo contrário, ele apenas alegou que o ofendido resistiu e proferiu agressões verbais. De acordo com o Ministério Público, embora o uso moderado da força fosse justificado em razão da resistência oferecida pelo ofendido, não havia justificativa para que o apelado desferisse um chute no rosto de Guilherme, quando este já se encontrava caído, não oferecendo risco algum para a guarnição. Alegou que o uso da força só se justifica quando utilizado dentro dos limites autorizados no ordenamento jurídico, não sendo esse o caso dos autos, já que ficou comprovado o excesso por parte do apelado. Com essas considerações, concluiu que as provas coligidas aos autos demonstram a autoria e a materialidade delitiva, devendo-se conhecer do recurso e provê-lo, para que o apelado seja condenado pela prática do crime previsto no artigo 209, caput, do Código Penal Militar (CPM) (evento 130). A defesa de Renan Resende Gomide apresentou suas contrarrazões de apelação (evento 133). Em síntese alegou que a ação policial foi legítima e que quem deu causa aos fatos foi o suposto ofendido, Guilherme Victor de Sousa Reis. Segundo a defesa, não há nos autos provas de que os militares tenham praticado crime durante a abordagem policial, pelo contrário, restou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 incontroverso que os militares agiram tão somente para conter o ofendido, que, durante toda a ação policial, se mostrava muito resistente. De acordo com a defesa, não há liame subjetivo entre o crime supostamente praticado pelos policiais militares e as acusações desconexas feitas pelo ofendido. Ademais, alegou que a Polícia Militar foi acionada para intervir em uma briga generalizada, ocorrida no evento denominado Lonk Funk – Mc Leozin. Disse que esse tipo de ocorrência traz um conjunto de circunstâncias que tendem a acentuar o risco da ação policial, principalmente porque esses eventos são, em regra, frequentados por pessoas que têm o hábito de desobedecer à lei. Declarou que os fatos foram minuciosamente descritos no REDS n. 2020-005592308-001 e que o Cb PM Tiago Fonseca Carvalho consignou a resistência oferecida pelo ofendido e a necessidade do uso da força no auto de resistência coligido aos autos. Quanto à alegação de que os policiais militares abordaram o ofendido e, sem motivo aparente, após breve diálogo, o agrediram até cair ao solo desacordado, disse que não merece prosperar, haja vista que restou demonstrado nos autos que o suposto ofendido, de forma isolada, resolveu insurgir-se contra a ordem dada pelos policiais militares, que, para assegurarem a manutenção da ordem pública, fizeram o uso moderado da força. De acordo com a defesa, a Policia Militar foi acionada, via 190, em duas oportunidades, primeiro para informar que existiam três pessoas armadas impedindo a realização do evento e segundo porque havia a notícia de uma rixa entre grupos armados. Na primeira oportunidade, os policiais militares não lograram encontrar os três suspeitos apontados pelo organizador do evento como sendo os indivíduos que portavam arma de fogo. Na segunda vez em que os policiais militares compareceram ao local, houve a necessidade do uso do spray de pimenta para dispersar os foliões, já que a denúncia era de que haveria uma rixa entre grupos armados. Disse que o ofendido havia feito uso imoderado de bebidas alcoólicas e que, ao ser abordado, investiu na direção dos policiais militares, proferindo xingamentos como “vocês são um bando de bosta” e chutando uma caixa de papelão com o intuito de atingir os apelados. Segundo a defesa, o spray de pimenta foi aplicado de forma genérica e não direcionado para o ofendido, tendo a ação policial ocorrido de forma legítima e com o único objetivo de quebrar a resistência do ofendido. Disse que o Cb PM Tiago Fonseca Carvalho declarou em juízo que o ofendido foi, primeiramente, resistente passivo e, posteriormente, resistente ativo. A testemunha declarou também que ele foi o responsável por dar um soco no peito da vítima e que o Sd PM Renan desferiu um chute no rosto de Guilherme. Segundo a defesa, embora o chute possa parecer uma agressão violenta, o cenário era tenso e poderia piorar, já que os fatos ocorreram no fim de um baile funk, com a notícia de que havia pessoas armadas no local e com apenas uma viatura para promover a paz e a ordem pública. Alegou que o ofendido apresentou uma versão durante o processo investigativo criminal (PIC) e outra em juízo; que o Sd PM Renan manteve a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 mesma versão durante todo o processo, ou seja, que foi necessário o uso da força para conter o ofendido, que estava bêbado e investia contra a guarnição; que, durante a abordagem, o apelado fraturou dois ossos da mão, precisando se submeter a procedimento cirúrgico e colocação de pinos; e que a resistência e a possibilidade de os demais frequentadores do evento reagirem contra a guarnição policial exigiram que a abordagem fosse mais contundente e rápida, não havendo condições de mensurar milimetricamente o uso da força. Destacou que há divergência entre as versões apresentadas pelas testemunhas e pelos acusados e, ainda, o fato de que nenhuma testemunha presenciou toda a ação policial. Com esses argumentos, concluiu que restou vastamente demonstrado ter o apelado agido no estrito cumprimento de dever legal, motivo pelo qual requereu que seja negado provimento ao recurso de apelação e mantida a sentença absolutória, com fundamento no art. 439, alínea “d”, do CPPM (evento 133). O e. procurador de Justiça manifestou-se sob os seguintes argumentos, in verbis: [...] Conforme se depreende dos autos, no dia e local mencionados, o policial militar RENAN, durante a abordagem, utilizou-se de força para conter a resistência da vítima, se excedendo ao desferir um chute no rosto do ofendido quando ele já se encontrava caído ao solo, o que provocou o seu desmaio. Com efeito, as testemunhas de acusação Geovanni Henrique Rodrigues e Victor da Silva Fonseca ratificaram, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as declarações prestadas na fase investigativa. Do mesmo modo, a vítima confirmou seu relato em juízo, sendo sua versão corroborada pelo exame de corpo de delito constante no evento 87 (laudo 3). Nessa senda, válido reproduzir trecho das bem lançadas alegações finais do Ministério Público elaboradas pela combativa promotora de justiça dra CLÁUDIA AUGUSTA LOPES DE MENDONÇA: [...] Em Juízo (evento 37, vídeo2), o ofendido declarou, em suma, que os policiais chegaram jogando spray de pimenta em todo mundo, que falaram para irem embora, que respondeu que não iria embora porque não estava fazendo nada de errado; que os policiais jogaram spray de pimenta no rosto dele e começaram a agredir; que só acordou no hospital; que foi agredido com socos e chutes; que não tinha conhecimento de briga; que havia bebido bastante mas estava consciente; que não portava nenhuma arma; que não ofendeu ou ameaçou os policiais militares, só discutiu com eles porque não queria ir embora; que somente ele questionou os policiais militares. [...] Em Juízo (evento 37, video3), a testemunha declarou, em suma, que não tinha conhecimento de briga no local, que o Guilherme saiu da festa passando mal e sentou de cabeça abaixada, que os policiais passaram jogando spray de pimenta e chamaram Guilherme de vagabundo, que Guilherme respondeu que não era vagabundo e os policiais começaram a agredi-lo, que quando começaram a agredir, todo mundo afastou, que os policiais desferiram socos e Guilherme caiu de joelhos com as mãos no chão e um dos policiais militares desferiu um chute na boca dele, que Guilherme não ofendeu ou ameaçou os policiais. [...] Em Juízo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 (evento 37, video4), a testemunha relatou, em suma, que Guilherme discutiu com os policiais militares, mas não escutou o que eles estavam falando, que só ouviu Guilherme dizer que não iria embora, que os dois policiais militares agrediram Guilherme, que ele foi chutado no rosto quando estava no chão. [...] [...] Pelo exame dos autos, restou comprovado que a lesão no rosto do ofendido relatada no exame de corpo de delito foi decorrente do chute desferido pelo acusado Sd. PM Renan Resende Gomide. Embora a abordagem fosse justificada pela notícia de que poderia haver pessoas armadas no local, bem como o uso moderado da força em desfavor de Guilherme fosse motivado pela resistência à abordagem oferecida pelo ofendido, o acusado Sd. PM Renan Resende Gomide se excedeu no uso da força no momento em que desferiu um chute no rosto de Guilherme quando o ofendido já estava de joelhos e com as mãos no chão e, portanto, já não oferecia risco aos policiais militares. A alegação do acusado de que o ofendido teria ameaçado agredi-lo com uma faca não encontra nenhuma comprovação, uma vez que a suposta ameaça não foi ouvida sequer pelo Cb. PM Tiago Fonseca Carvalho, que estava próximo ao outro acusado. Desta forma, restou apenas o relato isolado do acusado Sd. PM Renan Resende Gomide. Assim sendo, restou demonstrado o excesso na conduta praticada por este acusado. [...] (Grifo nosso). Equivocada, portanto, data maxima venia, a operada absolvição criminal do Sd PM RENAN RESENDE GOMIDE, porquanto demonstrada a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal, além da inexistência de causas excludentes de tipicidade, ilicitude e culpabilidade. [...] Nesses termos, opinou pelo provimento do recurso, pela reforma da decisão de 1ª Instância e pela condenação do Sd PM Renan Resende Gomide, nas iras do artigo 209, caput, do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em face da r. sentença primeva que absolveu o Sd PM Renan Resende Gomide, ora apelado, da prática do delito de lesão corporal leve (art. 209, caput, do CPM) o fazendo com fundamento no art. 439, alínea “d”, do CPPM (estrito cumprimento do dever legal). Registre-se que, na mesma ocasião, o Cb PM Tiago Fonseca Carvalho foi absolvido, nos termos do art. 439, alínea "c", do CPPM (não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal). Pois bem. Da detida análise dos autos, entendo que a sentença absolutória deve ser mantida em seus exatos termos, pois a conduta perpetrada pelo apelado restou acobertada por tal excludente de ilicitude, conforme entendeu o MM. Juiz a quo, como será exposto a seguir. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 No caso em tela, o ora apelado, em fase inquisitorial, nega a prática delitiva e descreve, de forma pormenorizada, o contexto fático que envolveu a ação policial na ocasião, senão vejamos: [...] Que o declarante participou da ocorrência policial no Município de Oliveira, relativa a Guilherme Victor de Souza Reis; que no dia 1º de Fevereiro de 2020 ocorreria um baile funk no Oliveira Club, área central da cidade; que por volta de 22:00 e 22:30, os organizadores e os responsáveis pelo clube acionaram a PM pelo 190, afirmando que haveria três pessoas armadas que impediriam a realização do evento; que a viatura do declarante deslocou-se ao local, porém os indivíduos não mais estavam; que em contato com o solicitante, foram confirmadas as versões relatadas pelo 190; que foi acrescentado que os indivíduos pretendiam retirar a sobrinha de um deles do baile; que após isso o coordenador do policiamento deslocou-se ao local, e assumiu a ocorrência, Sgt Porteles, que depois a viatura do declarante saiu do local e continuou o patrulhamento normal; que por volta de 3:30h o coordenador retornou ao local e solicitou o apoio da viatura do declarante; que obtivemos informações de terceiros que haveria uma rixa ao final do baile, por conta desses indivíduos da ocorrência; que a viatura do declarante chegou ao local, percebemos que havia muitas pessoas na rua, vários alcoolizados e drogados, alguns já conhecidos no meio policial por porte de arma, homicídio e tráfico de drogas; que tais indivíduos estavam aglomerados na entrada do clube e na rua; que paramos a viatura e ordenamos o esvaziamento do local, pois o baile já havia terminado; que fizemos algumas abordagens de indivíduos em atitude suspeita e já conhecidos no meio policial, especialmente ante as informações de pessoas armadas no local; que dentre esses indivíduos, o Guilherme estava no meio deles e demos ordem para que ele se postasse em posição para busca pessoal; que Guilherme desobedeceu a ordem e proferiu xingamentos contra a equipe: “Seus bostas, não ponham a mão em mim”, dentre outros; que Guilherme estava visivelmente embriagado ou drogado, apresentado andar cambaleante, fala desconexa; que o Guilherme passou a caminhar sentido contrário ao baile, desobedecendo a ordem da guarnição; que nesse trajeto, Guilherme demonstrou agressividade, chutando uma caixa de papelão contra os policiais, porém errando o chute; que ao percebemos a situação, deixamos ele prosseguir e retornamos à viatura, que estava no meio da rua; que Guilherme continuou indo embora e fizemos o caminho contrário para chegar à viatura que estava atrapalhando o trânsito; que nesse momento, Guilherme virou-se na nossa direção e disse: “agora vocês terão que me prender, vou quebrar vocês dois”; que ao proferir essas palavras, demos voz de prisão; que utilizamos força moderada para conter a resistência passiva do Guilherme; que demos golpes de chutes e socos para romper a resistência, pois Guilherme não aceitava a prisão; que o Guilherme, ao cair, disse para mim que me daria uma facada; que neste momento em desferi um chute no rosto dele; que quando Guilherme caiu, cessando a resistência, nenhum outro golpe foi desferido; que o Guilherme não foi algemado e permaneceu no chão, caído; que nós retiramos ele da via para que nenhum carro o atropelasse e acionamos o SAMU para prestar socorro; que verificamos os sinais vitais; que o Guilherme permanecia acordado, mas com falas desconexas, que no embate com o Guilherme, eu fraturei dois ossos da mão e me submeti a procedimento cirúrgico, colocando dois pinos, que até o fato eu não conhecia o Guilherme, apenas resolvemos realizar a abordagem por conta da denúncia do início do baile; que a denúncia não o denunciava em particular, até porque os organizadores não conheciam TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 os três rapazes que estaria ameaçando a realização do evento; que após os fatos verificou que Guilherme não tinha passagem pela polícia [...]. (Sd PM Renan Resende Gomide – Evento 1 – OUT12, págs. 09/12 – Processo n. 2000514-51.2021.9.13.0004). Em juízo, o apelado confirmou, de forma harmônica, a versão já apresentada: [...] Como a própria testemunha de defesa citou, nós demos ordem para ele se posicionar para a busca pessoal ele desobedeceu, se manteve resistente, chutou caixas, investiu contra a equipe, isso a filmagem não mostra, não mostra o momento em que ele investe contra os policiais, a filmagem só mostra o momento final da ocorrência, mas o antes não está incluso no processo, o momento em que ele chuta as caixas e investe contra os policiais não está aí. Ele estava muito transtornado e não estava acatando as ordens da equipe. Ele não obedeceu a ordem de se posicionar para a busca pessoal e tinha denúncia de possível rixa com arma de fogo e faca. Que a caixa poderia ter atingido os policiais e podendo atingir é uma forma de agressão contra os policiais. Ele arremessou um objeto contra a equipe e isso demonstra uma agressividade e que ele usou de força. Perguntado sobre a abordagem, respondeu que, nós demos ordem para ele se posicionar, encostar na parede, colocar as mãos na cabeça e ele a todo momento falou que não colocaria, que nós não éramos homem para colocar a mão nele, que ele não ia permitir que colocassem a mão nele, aí transcorreu o trecho do vídeo que o senhor viu, que nós tivemos que fazer o uso da força. Na hora que ele estava saindo da rua e indo para a calçada ele falou alto que ia me dar uma facada, isso ela falou para mim, eu sabendo que tinha pessoas armadas com faca, eu desferi um chute nele, para preservar a minha vida eu não vou esperar ele tirar uma faca e me dá uma facada. Perguntado onde foi o chute, respondeu que, na região do rosto. Perguntado onde estava o Cabo Thiago no momento, respondeu que, salvo engano um pouco atrás de mim, não me recordo muito, nós estávamos preocupados com as demais pessoas que também poderiam estar de posse de arma de fogo ou faca e nos atingir pelas costas. Eles poderiam também nos dar uma paulada ou arremessar algum objeto, então eu acredito que ele ficou fazendo a minha segurança e a segurança da equipe. [...] Perguntado se foi utilizado spray de pimenta, respondeu que, não, contra ele não [...]. perguntado se tinha spray de pimenta na viatura, respondeu que, sim. Perguntado se tinha spray de pimenta disponível para o Cabo Thiago, respondeu que, como eu falei tinha spray de pimenta na viatura, a gente é equipado com spray de pimenta. Perguntado se foi equipado com tonfa, respondeu que, no momento eu não estava com a tonfa, ela estava na viatura [...] Perguntado se espargiu spray de pimenta para dispersar as pessoas, respondeu que, perfeitamente, como já haviam focos de confusão, nós precisamos usar o spray de pimenta. Perguntado se usou spray de pimenta contra a vítima Guilherme, respondeu que, eu não usei spray de pimenta nele. (Evento 63, VIDEO5 – Processo de 1ª Instância). O Cb PM Tiago Fonseca Carvalho, que integrava a mesma guarnição do apelado, apresentou a mesma narrativa dos fatos em sede inquisitorial (Evento 1 – NF/PIC10, págs. 8/9 – Processo n. 2000514-51.2021.9.13.0004) e também em juízo, esclarecendo que: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 [...] Perguntado como ocorreram os fatos, respondeu que, o Guilherme se mostrou no primeiro momento resistente passivo e depois resistente ativo, então eu o soldado Renan tivemos que usar técnicas de imobilização para conter a ação, a resistência dele. Perguntado se abordou Guilherme e como ocorreu essa abordagem, respondeu que, abordamos, como tinha a denúncia comunicando que tinha algumas pessoas armadas com arma de fogo e arma branca, a gente começou a abordar algumas pessoas e aqueles que a gente ia abordando e não localizava nenhum objeto ia embora para casa. Na hora que a gente foi abordar o Guilherme ele não aceitou a abordagem. A gente tentou segurar ele, ele desvencilhou saiu andando e não aceitava ser submetido a busca pessoal, foi por isso que nós tivemos que fazer uso de técnicas para conter ele. Perguntado como ocorreu a resistência de Guilherme, respondeu que, ele ficava falando “policial nenhum vai colocar a mão em mim”, “vocês são um bando de bosta”, “ninguém vai botar a mão em mim”, que ele fez vários xingamentos. Perguntado sobre a técnica de mobilização utilizada, respondeu que, quem realizou a técnica de mobilização foi o Renan, que a nossa MDP02 permite que se utilize socos e chutes para imobilizar, [...] Sobre a abordagem, respondeu que, primeiramente nós falamos para ele colocar a mão na cabeça para ser submetido a busca pessoal e ele recusou, nós tentamos segurar ele, ele desvencilhou e saiu andando, xingando e falando palavras de baixo calão, ele chutou uma caixa de papelão na nossa direção, uma resistência ativa, demonstrando que ele não queria ser submetido a busca pessoal [...] (Evento 63 – VÍDEO4 – Processo de 1ª Instância) Na mesma esteira, os fatos narrados no histórico do boletim de ocorrência (REDS n. 2020-005592308-001) corroboram a versão trazida pelos militares, senão vejamos: [...] NA PRESENTE DATA/HORA DO FATO, OS ORGANIZADORES DO EVENTO DENOMINADO LONG FUNK MC LEOZIN, PROMOVIDO NA SEDE DO OLIVEIRA CLUB, SITO NA RUA DR. COELHO DE MOURA, N. 198, CENTRO, SOLICITARAM A PRESENTÇA DA POLÍCIA MILITAR DURANTE O ENCERRAMNETO DO EVENTO, POIS, HAVIAM INFORMAÇÕES QUE OCORRERIA UMA RIXA ENTRE OS FREQUENTADORES DURANTE A SAÍDA; QUE DETERMINADOS INDIVÍDUOS JÁ ESTARIAM NA VIA PÚBLICA DEFRONTE O ESTABELECIMENTO, PORTANDO ARMAS BRANCA E ARMAS DE FOGO. DE IMEDIATO, OS MILITARES DESLOCARAM PARA O LOCAL, CONSTATANDO A PRESENÇA DE VÁRIOS INDIVÍDUOS NA VIA PÚBLICA, ALGUNS CONHECIDOS NO MEIO POLICIAL POR ENVOLVIMNETO COM O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, PORTE DE ARMA DE FOGO, ROUBO, DENTRE OUTROS DELITOS. APÓS A CHEGADA DOS MILITARES, HOUVE UMA GRANDE DISPERSÃO DE PESSOAS, CONTUDO, ALGUNS INDIVÍDUOS PERMENECERAM NO LOCAL EM ATITUDES SUPEITAS. COM O INTUITO DE INIBIR QUALQUER ATO DE VANDALISMO E OUTROS DELITOS, OS MILITARES DECIDIRAM REALIZAR ABORDAGENS E BUSCA PESSOAL. LOGO, O AUTOR GUILHERME VICTOR DE SOUSA REIS, RECEBEU ORDEM LEGAL PARA COLOCAR AS MÃOS NA CABEÇA, PARA QUE FOSSE PROCEDIDO UMA BUSCA PESSOAL. NO ENTANTO, ESTE SE RECUSOU, ALEGANDO QUE OS MILITARES NÃO ERAM HOMENS PARA LHE POR AS MÃEOS. ADVERTIDO E TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 ORIENTADO COM RELAÇÃO AS SANÇÕES PENAIS EM OPOR-SE À EXECUÇÃO DE ATO LEGAL, O AUTOR GUILHERME MANTEVE UMA RESISTÊNCIA ATIVA MEDIANTE VIOLENCIA, SENDO NECESSÁRIO O USO DE TÉCNICAS POLICIAIS DE CONTENÇÃO E IMOBILIZAÇÃO. DURANTE A CONTENÇAÕ DO AUTOR GUILHERME, ESTE SOFREU UMA QUEDA AO SOLO, DEVIDO AO DESNÍVEL ENTRE A CALÇADA E A VIA PÚBLICA, OCASIONANDO UM PEQUENO CORTE-CONTUSO ENTRE O NARIZ E O LÁBIO SUPERIOR. FACE A RESISTÊNCIA, O AUTOR GUILHERME DESFERIU CHUTES E SOCOS CONTRA OS MILITARES, VITIMANDO O POLICIAL MILITAR RENAN RESENDE GOMIDE, COM DUAS FRATURAS GRAVES NA MÃO DIREITA. O MILITAR SERÁ SUBMETIDO A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM DATA OPORTUNA. FOI ACIONADO UMA EQUIPE DO SAMU PARA ENCAMINHAMENTO DO AUTOR GUILHERME AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PRONTUÁRIO DE ATENDIMENTO N. 2009413. APÓS O PROCEDIMENTO DE SUTURA, GUILHERME ASSUMIU O COMPAROMISSO DE COMPARECER EM JUÍZO, NA DATA APRAZADA PARA O DIA 14 DE ABRIL DE 2020, ÀS 13H25MIN, NO FÓRUM DE OLIVEIRA/MG. SEGUE EM ANEXO O TERMO DE COMPROMISSO E CIÊNCIA DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR, DEVIDAMNETE PREENCHIDO E ASSINADO PELO AUTOR. (Evento 1 – NF/PIC7, págs. 02/15 – Processo n. 2000514-51.2021.9.13.0004). Aliado à versão apresentada pelos militares, temos que, na ocasião, foi lavrado também o auto de resistência quando da prisão da suposta vítima, Guilherme Victor de Sousa Reis, sendo registrada sua resistência ativa, tendo este desferido “chutes e socos contra os militares”, sendo, portanto, necessária a utilização de técnicas policiais de contenção pautadas no uso progressivo da força. Conforme relatado alhures, a guarnição do apelado compareceu ao local dos fatos em duas oportunidades. Na primeira, por volta das 22h, após ter sido acionada via 190, para atender denúncia de que três pessoas armadas impediriam a realização do evento no clube. Na segunda, aproximadamente às 3h, após receber informação, também via 190, de que possivelmente havia pessoas armadas dentro do baile funk que participariam de uma briga ao termino do evento. Tais fatos, foram relatados pela testemunha Antônio Resende de Castro, que inclusive afirmou que, no primeiro atendimento da guarnição, o organizador do evento foi agredido pelos indivíduos que invadiram o clube, mas que ele não quis registrar boletim de ocorrência. No mesmo sentido, as testemunhas Iraci Vieira Santos e Matheus Carvalho dos Anjos, que participaram da organização do evento Clube Oliveira, confirmaram em juízo que havia informações de que pessoas no baile estavam armadas e de que, ao término deste, ocorreria uma briga de gangues, motivo pelo qual solicitaram apoio da polícia para garantir a segurança deles e das pessoas que participavam do evento (Evento 63, VÍDEO2 e VÍDEO3, Processo de 1ª Instância). Ao meu entendimento, tais circunstâncias demonstram que o acusado, ora apelado, de fato, agiu sob o pálio da excludente da ilicitude em questão. No caso em tela, quando a guarnição do apelado chegou ao local, no segundo episódio, tinha conhecimento de que a situação necessitava de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 uma abordagem com um nível de força acima da costumeira verbalização, característica em abordagens cujo risco é baixo. Justificou-se a precaução e a conduta adotada pela guarnição - diga-se de passagem, de acordo o disposto no art. 2341 do CPPM e com os preceitos estabelecidos nos manuais técnico-profissionais da PMMG - em virtude do histórico recente de agressões na mesma data e local. Ressalte-se que há um vasto histórico de intervenções policiais em saídas de bailes funk, cujo ânimo de resistência de seus frequentadores geralmente é potencializado pelo uso exagerado de álcool e consumo de drogas. Não é razoável que a Polícia Militar, ali representando o Estado, aguarde uma agressão imotivada para só assim quebrar a resistência do abordado ou, pior, esperar um desfecho de resistência no qual o policial precise usar sua arma de fogo. No caso em comento, o uso de força física serviu para dissuadir os ânimos dos abordados, evitando um recrudescimento de um confronto que ensejaria o aumento do nível de força por parte da polícia, culminando, eventualmente, com a necessidade de utilização de arma de fogo. O apelado, ao usar de força física que demonstra supremacia de força, quebra qualquer chance de resistência por parte do abordado, preservando a incolumidade física dos policiais e evitando um desarranjo na cena da abordagem, impedindo, desta maneira, um mal maior. Dessa forma, tenho que restou demonstrado que o apelado se utilizou dos meios necessários em sua atuação e não incorreu em excessos ou arbitrariedade quando da abordagem da suposta vítima, que, a todo momento, se opôs à abordagem policial, conforme admite em seu depoimento junto ao Ministério Público (Evento 1, NF/PIC8, págs. 13/14). Ademais, é importante asseverar que abordagem em questão resultou em lesões corporais tanto na vítima quanto no apelado (Evento 42, DOC2 e Evento 87, LAUDO3). Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso de apelação, para manter a sentença absolutória em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVSOR Acompanho integralmente as razoes e o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. 1 Art. 234. O emprego de força só é permitido quando indispensável, no caso de desobediência, resistência ou tentativa de fuga. Se houver resistência da parte de terceiros, poderão ser usados os meios necessários para vencê-la ou para defesa do executor e auxiliares seus, inclusive a prisão do ofensor. De tudo se lavrará auto subscrito pelo executor e por duas testemunhas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de junho de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator